Tribunal: TJES
Processo: 5003549-55.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Locação de Móvel; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Caução
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003549-55.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALERIA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: ANA LUCIA GONCALVES MATOS DE LIMA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Se apresenta prematura a extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo magistrado de primeiro grau que, após determinar a inclusão de parte específica no polo passivo da demanda, a extingue - sem sequer citar as partes ex adversas - por ter o autor/recorrente inobservado, justificadamente, a sua não inclusão, sob a ótica da relação processual por ele estabelecida, não sendo demais assentar, ainda, que o contrato de locação colacionando refere-se - justamente - as partes eleitas para compor o polo passivo da demanda pelo recorrente. 2) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por WALÉRIA DOS SANTOS CORDEIRO contra a sentença (ID 4122287), integrada pela decisão ID 4122291, que, em sede de ação de rescisão contratual c/c de consignação de chaves c/c pedido de restituição de caução, proposta em desfavor de RINALDO SANTOS DE LIMA e ANA LÚCIA GONÇALVES MATOS DE LIMA, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, a teor do incisos I e IV do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 4122292), esclarece a recorrente se tratar de ação de consignação de chaves e rescisão contratual referente a contrato de locação celebrado entre as partes Waléria Cordeiro (Apelante/locatária) e Ana Lúcia Gonçalves Matos de Lima e Rinaldo Santos de Lima (locadores).

Alega que os requeridos, mesmo demonstrando interesse formal na rescisão contratual se recusaram a receber as chaves, razão pela qual a recorrente foi obrigada a propor a presente ação buscando a rescisão contratual e a entrega das chaves, tendo, todavia, o juízo de primeiro grau extinguido o feito pela não inclusão da empresa CABRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, na medida em que diversas tratativas de acordo e, inclusive, o pagamento da caução foi realizado para a mesma.

Aduz que a referida empresa constitui mera administradora, assentando que, conforme notificações extrajudiciais, os recorridos confirmam o recebimento da caução (independente em nome de quem foi emitido o boleto), afirmando que estes serão retidos para “reforma do imóvel”, de modo que a simples emissão de boleto em nome de terceiro não o coloca na lide como parte legítima para figurar no polo passivo.

Caso superado tal ponto, afirma, ademais, a impossibilidade de extinção dos pedidos de entrega de chaves e de rescisão contratual ante a eventual ilegitimidade da empresa Cabral.

Manutenção da decisão pelo magistrado de primeiro grau (ID 4122296).

Ausente contrarrazões.

Pois bem.

Verifico que ter sido ajuizada por WALÉRIA DOS SANTOS CORDEIRO ação de rescisão contratual com consignação de chaves com pedido de restituição de caução em desfavor de ANA LÚCIA GONÇALVES MATOS DE LIMA e de RINALDO SANTOS DE LIMA, tendo sido consignada na inicial (ID 4122261) que:

A autora pactuou com os requeridos, contrato de locação do imóvel residencial [...].

O contrato previa o prazo da locação de 12 meses, ou seja, com término no dia 19 de fevereiro de 2020.

O valor do aluguel ficou estipulado em R$1.650,00 mensais.

No início foi depositado uma caução de R$3.300,00 para garantia dos alugueres, que foram todos pagos.

Necessário esclarecer que a pedido dos requeridos os alugueis eram pagos na conta da administradora CRISTIANE CABRAL/ via sua empresa CABRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Foi anexado, ademais, o contrato de locação (ID 4122264), pactuado entre Waléria dos Santos Cordeiro (locatária) e Ana Lúcia Gonçalves Matos de Lima e Rinaldo Santos de Lima (locadores).

Ao receber o feito, a magistrada de primeiro grau, após intimar para quitação das custas iniciais (ID 4122277), o que restou cumprido, determinou, por meio do despacho ID 4122283, que fosse intimada a autora para proceder a emenda da inicial sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Recisória com pedido de consignação de chaves, em que pleiteia a parte autora seja autorizada judicialmente a entrega das chaves do imóvel em que são locadores os requeridos.

Dentre os pleitos da exordial, verifico pedido de restituição de valor de caução, na quantia de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), todavia, o beneficiário do depósito é pessoa jurídica diversa dos autores, a pedido dos requeridos da demanda, como afirma a própria parte autora, tratando-se de CABRAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

Ainda, verifico que a autora realiza tratativas referentes ao aluguel com pessoa de nome de Cristina Cabral, conforme Id. 8928920, aparentando ser preposta da pessoa jurídica mencionado.

Em sendo assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, de modo a integrar no polo passivo a empresa CABRAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, indicando qualificação e endereço completo.

No mesmo prazo, deverá a parte autora acostar aos autos prova da negativa de recebimento das chaves do imóvel pelos requeridos, sob pena de indeferimento do pedido de tutela de urgência.

A parte, embora ciente do despacho, peticionou (ID 4122284) no sentido da manutenção do polo passivo nos moldes do ajuizamento, oportunidade em que restou proferida sentença que, indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito nos seguintes termos:

Trata-se de extinção do processo, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, uma vez que, apesar de ter sido devidamente intimada (id. 9731049), a parte autora não cumpriu para com a determinação judicial lhe imposta. Pelo contrário, manifestou seu interesse no prosseguimento do feito da maneira em que este se encontra, sem promover a integração do polo passivo da demanda, apesar de explicitada a necessidade de qualificação e inclusão da empresa CABRAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME como requerida, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito com a futura análise do mérito.

É cediço que as condições da ação caracterizam-se como requisitos lógico-jurídicos para apreciação do mérito, consistindo em matéria de ordem pública a respeito da qual o juiz deve pronunciar-se ex officio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois a matéria é insuscetível de preclusão (arts. 485, §3º, do CPC).

Logo, no caso em apresso, observa-se a hipótese do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, paragrafo único, do CPC, uma vez que inicialmente foi constatado a presença de vício na exordial, sendo consequentemente necessário que a parte autora providenciasse sua regularização, sanando eventuais impasses e consequentemente viabilizando o andamento processual. Todavia, apesar de oportunizado tempo hábil à parte autora, a mesma permaneceu inerte, não atendendo ao comando judicial.

Por tal motivo, INDEFIRO os pedidos constantes na exordial de id. 8922496.

Fixada tal premissa, desde logo, ressalto que a jurisprudência tem-se posicionado no sentido de que o exame de eventual arguição de legitimidade para também compor o polo passivo da ação, com base na teoria da asserção, deve ser examinado à luz das afirmações deduzidas na própria petição inicial:

[...] Legitimidade ativa. Teoria da asserção. A análise da pertinência subjetiva reclama um exame meramente hipotético da relação substancial da demanda. [...] (TJSP; AC 1141920-67.2022.8.26.0100; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ferreira da Cruz; DJ 9.8.2023 - destaquei).

[...] Legitimidade ad causam. Segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo, ou seja, é um juízo de cognição sumária, que não se presta à apreciação do mérito acerca da procedência do alegado [...] (TJDF; APC 07115.81-29.2019.8.07.0003; Ac. 162.2878; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 05/10/2022; Publ. PJe 14/10/2022)

E ainda nesta Corte:

[...] As condições da ação, quais sejam, a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidos com base na teoria da asserção, nas alegações despendidas na peça exordial, de modo que sua análise não se confunda com a apreciação do mérito. [...] (TJES; Apl 0009375-37.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 22/04/2019; DJES 09/05/2019)

Infere-se, portanto, que se apresenta, ao meu sentir, prematura a extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo magistrado de primeiro grau que, após determinar a inclusão de parte específica no polo passivo da demanda, a extingue - sem sequer citar as partes ex adversas - por ter o autor/recorrente inobservado, justificadamente, a sua não inclusão, sob a ótica da relação processual por ele estabelecida.

Não é demais assentar, ainda, que o contrato de locação colacionando (ID 4122264), repito, refere-se - justamente - as partes eleitas para compor o polo passivo da demanda pelo recorrente, nada fazendo menção, inclusive, a qualquer tipo de pessoa jurídica.

Vale, neste ponto, colacionar o seguinte julgado, numa leitura a contrário sensu do estabelecido:

[...] O cerne da questão em deslinde consiste em aquilatar a higidez da sentença no tocante à extinção do feito sem julgamento de mérito em relação à parte sigma costuras Ltda, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, bem como no que concerne à condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte excluída da contenda. 2. Cotejando o acervo probatório dos autos, conclui-se ser incontroverso que a parte autora firmou contrato de locação do imóvel em questão o município de madalena, através da secretaria de administração e finanças. 3. Da leitura do contrato celebrado entre as partes, constata-se que a empresa sigma costuras Ltda não figura como parte, tampouco se vislumbra cláusula contratual que sinalize sua responsabilidade pelos pagamentos dos alugueres, sendo a previsão contratual bastante compreensível quanto à responsabilidade da municipalidade. 4. Portanto, descabida a pretensão da parte recorrente de manter a segunda damandada no feito na condição de litisconsorte necessário, uma vez que não é proprietário, locador ou locatário do imóvel objeto do contrato de locação, não integrando, portanto, a relação jurídica obrigacional, pois não ostenta legitimidade para ser parte. 5. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "esta corte tem firmado o posicionamento de que ‘o litisconsórcio necessário, nos termos do art. 47 do código de processo civil, é caracterizado pela indispensável presença de colegitimados na formação da relação processual, o que pode ocorrer por disposição legal ou pela natureza da relação. ’ (agint no RESP 1538194/CE). 6. Nesse sentido, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da requerida em comento, com sua exclusão da lide, bem como a condenação da parte autora aos ônus sucumbenciais em relação à parte excluída da contenda, devem ser mantidos. 7. Apelação conhecida e desprovida. (TJCE; AC 0050446-74.2021.8.06.0051; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Joriza Magalhães Pinheiro; DJ 11.7.2023 - destaquei).

Dessa forma, a luz de todo o exposto, entendo que deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se apresentar - ao meu sentir - precipitada a determinação de inclusão de determinada parte sob pena de extinção da demanda, sem resolução de mérito, sobretudo sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e, via de consequência, procedo a anulação da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Em razão do provimento do recurso, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/08/2023 às 21:16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47321414082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR